Tribunal: STF
Processo: HC 257677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2025, por João Vitor Comiran e Indrid Dulci Marini, advogados, em benefício de G R M, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.399/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido deferida busca pessoal e domiciliar no bojo da Medida Protetiva de Urgência n. 0803463-29.2023.8.12.0800, pelo juízo da Vara Única da comarca de Água Clara/MS, contra L A S M, filho do paciente (fls. 19-26, e-doc. 8). Foi realizada busca e apreensão nos endereços fornecidos pela vítima de violência doméstica, que incluíam a casa do paciente e de seu filho.



    3. O paciente opôs embargos de terceiros, buscando a restituição das coisas apreendidas em seu domicílio, alegando que a busca e apreensão teria sido realizada no endereço errado. Em 7.3.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Água Clara/MS indeferiu a restituição de bens (fls. 49-50, e-doc. 9).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1410813-57.2024.8.12.0000, denegado, em 8.8.2024, pela 1ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS AVENTADA – BUSCA E APREENSÃO POR FATO DIVERSO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – VALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA 



    Por não estar afeto a liberdade de locomoção, não se conhece de pedido de restituição de bens na via do habeas corpus. 



    Considerando que houve autorização legal para a busca e apreensão realizada na residência do paciente, que culminou no encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), não há falar em constrangimento ilegal”.



    5. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 946.399/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 29.1.2025, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 14).



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu a ordem de ofício, mantendo a validade das autorizações judiciais para buscas domiciliares e reconhecendo a legalidade do encontro fortuito de provas. 



    2. A defesa alega erro do Poder Judiciário e da autoridade policial, argumentando que a busca e apreensão foi realizada em endereço não relacionado ao alvo das investigações, sendo o filho do agravante o verdadeiro alvo da medida protetiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na autorização e execução da busca e apreensão domiciliar, considerando a alegação de desvio de finalidade e a ocorrência de encontro fortuito de provas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que admite o encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem que isso caracterize desvio de finalidade ou fishing expedition. 



    5. As autorizações judiciais para as buscas domiciliares foram consideradas válidas e coexistentes, não havendo elementos suficientes para desconstituir a decisão anterior.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso desprovido” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus ao manter a validade do encontro fortuito de provas em cumprimento de mandado de busca domiciliar. 



    2. A defesa alega omissão no acórdão, sustentando que o embargante não era representado na medida protetiva e não deveria ser alvo da busca e apreensão realizada pela autoridade policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado, considerando que o embargante não figurava como representado na medida protetiva e não era alvo da busca e apreensão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, conforme art. 619 do CPP, e não para expressar inconformismo com as conclusões adotadas no acórdão.



    5. O acórdão embargado abordou o cenário dos autos, incluindo a autorização judicial para busca e apreensão em locais mencionados pela vítima, não havendo equívoco da autoridade policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 16).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a Polícia Civil tinha pleno conhecimento de que o endereço alvo da diligência não pertencia ao investigado nos autos da medida protetiva, mas sim ao Paciente, o qual não possui qualquer relação com os fatos investigados, tendo, ainda assim, prosseguido com a medida, em manifesta ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a autoridade policial realizou o cumprimento da medida cautelar na residência do paciente sem qualquer justa causa, uma vez que ele não foi representado pela vítima, tampouco houve qualquer menção, em momento algum, de que o paciente estivesse na posse de arma de fogo ou envolvido em condutas de ameaça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aponta que “não há mandado de busca e apreensão no endereço do paciente, já que o único mandado consta o endereço correto do réu L (...)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a simples apreensão de valores em espécie, desacompanhada de qualquer indício concreto que aponte para sua origem ilícita, não pode, por si só, justificar a instauração de inquérito policial, tampouco sustentar a manutenção do constrangimento ilegal imposto ao paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza haver “adoção de verdadeira pescaria probatória, prática arbitrária que se vale do exercício do poder estatal para subverter a lógica das garantias constitucionais, permitindo a devassa da intimidade, da vida privada e de outros direitos fundamentais, extrapolando os limites legalmente estabelecidos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “43. Diante de todo exposto e frente ao constrangimento suportado, esse remédio de Habeas Corpus é de rigor, consoante sua previsão constitucional, requerendo-se a concessão liminar determinando a anulação da busca e apreensão confirmada pelo TJMS, nos autos da medida protetiva 0803463-29.2023.8.12.0800 e, como consequência, do Inquérito Policial n. 540/2023. 



    44. No mérito, evidente o constrangimento ilegal, possível de ser sanado mediante concessão da ordem de Habeas Corpus, o que se requer em caráter definitivo, com o fim de: 



    a. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus para a anulação da busca e apreensão autorizada na origem nos autos da medida protetiva 0803463-29.2023.8.12.0800 e, como consequência, do Inquérito Policial n. 540/2023, de modo a proceder com a devolução de todos os valores e bens apreendidos, ante aos argumentos delineados 



    b. Desde logo, manifestamos a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual. 



    c. Por fim, requer-se a intimação dos patronos abaixo assinados, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se no processo ter sido expedido mandado de busca e apreensão no endereço do paciente e do seu filho, alvo do processo em que se pleiteiam medidas protetivas em contexto de violência doméstica. 



    Embora o delegado de polícia tenha identificado e comunicado ao juízo que o primeiro endereço pertencia ao genitor do alvo da medida constritiva, foi mantida a busca e apreensão na sua residência, e adicionado o endereço do seu filho. 



    Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais civis identificaram indícios da prática do crime de lavagem de capitais, e apreenderam “R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais em espécie), aparelho celular e diversos documento de [G R M], no endereço constante do mandado de busca e apreensão” (sic, fl. 9, e-doc. 8).



    Ao afastar a tese de nulidade das provas obtidas, o juízo de origem decidiu:



    “Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida apresentado por [G R M] (fls. 83-95). Aduz o requerente que o valor em espécie, celular e documentos apreendidos em sua propriedade (casa) não têm relação com o delito em apuração (investigação sobre posse/porte de arma de fogo de seu filho, [L A S M]. Também ressaltou que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua residência de maneira equivocada. 



    A decisão de fls. 110-111 afastou a existência de irregularidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos endereços em questão, considerando a inclusão do segundo à f. 37, sem exclusão do primeiro, tendo sido destacado ainda que ‘não obstante o valor em espécie noticiado, não há indicação de que o suposto proprietário é investigado por quaisquer crimes, não sendo imputado a ele a prática de nenhum delito’, razão pela qual foi determinado a comprovação do alegado. 



    Embora tenha comprovado residir no local, foi noticiado que o requerente está sendo investigado em procedimento próprio (IP 540/2023), no qual se apura a prática dos delitos previstos no art. 1º da Lei nº 12.683/12 e art. 4º, alínea ‘a’ da Lei nº 1.521./51. 



    Consoante já registrado, revela-se possível o crime achado ou serendipidade na espécie, notadamente diante da autorização judicial prévia para a providência em apreço. 



    Ainda, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal que ‘antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo’.



    Portanto, os bens apreendidos (valor em espécie, celular e documentos) têm relação direta com o objeto de investigação noticiado nestes autos, consoante informação de fls. 129, de modo que não é possível afirmar, nesse momento, que não serviram de instrumento ou mesmo de proveito dos supostos crimes. E também, o requerente não comprovou a origem lícita dos valores” (fls. 49-50, e-doc. 9).



    Na mesma linha assentou o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “No mérito, quanto a suposta ilegalidade na busca e apreensão na residência do paciente, a ordem deve ser denegada. 



    Constata-se que foi autorizada legalmente a busca e apreensão no endereço do paciente, sendo que embora o ato judicial tivesse ocorrido em decorrência de suposto crime cometido pelo filho do paciente, tem-se como possível o encontro fortuito de provas. 



    Ademais, conforme decisão de p. 139/140 dos autos nº 0803463-29.2023.8.12.0800, foi noticiado que o requerente está sendo investigado em procedimento próprio (IP 540/2023), no qual se apura a prática dos delitos previstos no art. 1º da Lei nº 12.683/12 e art. 4º, alínea ‘a’ da Lei nº 1.521./51.



    Portanto, considerando que houve autorização legal para a busca e apreensão realizada na residência do paciente, que culminou no encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), não há falar em constrangimento ilegal” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça assinalou:



    “Em que pese a reiteração do argumento de não se tratar o embargante de pessoa representada na medida protetiva, o cenário dos autos e que foi objeto de enfrentamento no acórdão desta Quinta Turma congrega espectro com contornos mais amplos, não de a diligência ter sido dirigida contra pessoa alheia e sem qualquer ponto de conexão com os fatos. 



    Veja-se o conteúdo exteriorizado pelo Juízo de primeiro grau ao autorizar a busca e apreensão do artefato bélico indicado pela vítima (fls. 43/44): 



    ‘[...] 



    f) a apreensão imediata de eventuais armas de fogo, munições e acessórios de propriedade e sob a posse ou detenção do agressor em todos os locais de domicílio do réu (trabalho, residência, etc.), ante a caracterização de flagrância para fins do artigo 5º, XI, da CRFB, nos termos do artigo 18, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a informação de que o réu possui acesso a armas de fogo; e 



    d) suspensão de eventual posse e restrição do porte de arma de fogo porventura existentes em nome do réu. 



    A este propósito, oficie-se à autoridade policial para proceder na forma do artigo 12, VI-A, da Lei nº 11.340/06. Vindo a informação, comunique-se a determinação de suspensão/restrição à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul para cumprimento da medida da alínea ‘e’. Caso inexistente, certifique-se nos autos. Para o cumprimento da medida protetiva da alínea ‘f’, autorizo a busca pessoal nos veículos de posse /propriedade/detenção do réu e domiciliar nos locais mencionados pela vítima (local certo e determinado): na residência do réu (Rua Antônio Ferreira Lino, nº 81, Jardim das Palmeiras, Água Clara/MS), para fins de apreensão das armas, acessórios e munições de propriedade/posse /detenção do réu, sem prejuízo do encontro fortuito de provas ou serendipidade de 1º ou 2º grau. 



    [...]’ 



    Da leitura do boletim de ocorrência, consultado por meio da senha de acesso fornecida à fl. 223, extrai-se do trecho que ‘então o autor entrou dentro do veículo dele (Fusion, de cor preta, placas DUI6D44), e em posse de uma arma de fogo (revólver calibre .38) apontou em direção a comunicante/vítima e ficou dizendo em alto voz ‘UMA HORA EU VOU TE MATAR’, logo após se retirou do local tomando rumo ignorado. Que, a comunicante/vítima foi submetida ao lado de exame direto, que apontou escoriações na região do pescoço (lado esquerdo); Que, neste ato a vítima deseja representar criminalmente, bem como requer medidas protetivas de urgência em desfavor do autor dos fatos; Que, foram realizadas diligências para localizar o autor dos fatos, bem como as armas de fogo mencionadas pela vítima, entretanto, não lograram êxito’ (grifos não originais). 



    Significa dizer que não se tratou de equívoco da autoridade policial, mas de indicativo prestado pela própria vítima e nora (art. 1.595, §2º, do Código Civil) do embargante ao prestar a qualificação do ex-companheiro L (...), a razão de, na pronta concessão das medidas protetivas de urgência, haver o endereço impugnado sido incluído como alvo de busca de armamentos bélicos e que resultou no encontro fortuito de provas, com abrangência na decisão de origem ‘em todos os locais de domicílio do réu’, ‘locais mencionados pela vítima’. 



    Isso encontra conformidade aos aspectos básicos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional, do qual se obtém o seguinte conteúdo: ‘As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida. Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)’ (In.: Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Brasília: Conselho Nacional de Justiça/CNJ, 2021, p. 85). 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    9. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da licitude do encontro fortuito de provas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, ainda que os elementos apreendidos não tenham relação com o objeto original da investigação e não tenham sido especificados na ordem judicial. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.462.244-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ‘OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA’. ALEGAÇÃO DE EXCESSO ‘NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO’. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS NÃO INDUZ À NULIDADE DA PROVA COLETADA. VERIFICADA A PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.478-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mandado de busca e apreensão. 4. Arrecadação de documentos não especificados pelo tribunal de origem. 5. Possibilidade. 6. Encontro fortuito de provas. 7. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.520-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).



    10. Para rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação que originou a busca e apreensão, na qual se investiga o filho do paciente, providência incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora